Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Na hipótese em tela, a parte recorrente deixou de atender ao comando do despacho ID 19805576, razão pela qual restou indeferido o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 20229391). Outrossim, manteve-se inerte à intimação para comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas (ID 20501409).
3. Destarte, não comprovado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.